Tribunal: TJMT
Processo: 1008571-86.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008571-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA ARIANE DE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 012.995.191-99 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5º, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008571-86.2023.8.11.0055

APELANTE: JESSICA ARIANE DE OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JESSICA ARIANE DE OLIVEIRA DO CARMO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos dos Embargos de Execução, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os termos do art. 487, I, do CPC e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, porém fica suspensa sua exigibilidade, tendo em vista a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) iliquidez do título extrajudicial; b) aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários; c) abusividade dos encargos pactuados; d) necessidade da perícia contábil.

Assim, requer o provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos iniciais (id. 223546219).

A parte embargada apresenta contrarrazões em id. 224670183, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 224414161).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”

“Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.”

Levando-se em consideração o caso concreto, que se trata de processo eletrônico, depreende-se que o prazo para interpor o recurso de apelação é de quinze dias, a contar da consulta eletrônica, a teor do art. 5º, §1º da Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial,
litteris
:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.”

Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo duplicidade de intimação, ou seja, pelo diário da justiça eletrônico e por portal eletrônico, deve prevalecer este último, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3.
Assim
,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em
25/04/2024
, a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em
26/04/2024
, ao passo que o recurso foi protocolado apenas em
31/05/2024
(sexta-feira).

Aliado a isso, nota-se que a recorrente registrou ciência em
29/04/2024
.

Logo, contando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis do registro da ciência do portal eletrônico, que se deu em
26/04/2024
, somados aos feriados do dia 1°/05/2024 (feriado nacional) e 13/05/2024 (feriado municipal),
o transcurso se deu em 22/05/2024
e, como informado
,
recurso foi protocolado apenas em
31/05/2024
(sexta-feira).

Além disso, ainda que tenha ocorrido a reiteração da intimação da parte apelada da sentença em 06/05/2024, resultando na certificação do trânsito em julgado em 29/05/2024 (id. 223546216), tal fato não afasta a intempestividade do presente recurso.

Dessa forma,
o recurso, protocolado apenas em 31/05/2024, revela-se intempestivo.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Aplica-se ao caso, a previsão estampada no art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...).”

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento da apelação se trata de medida cogente.

A corroborar o acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO
– INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, § 5º, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso”.
(TJ-MT - AC: 00163648220168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III do Código de Processo Civil,
não conheço do vertente recurso
, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024